Tribunal: TJES
Processo: 0015362-98.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015362-98.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL BATISTA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de atipicidade da conduta, invocando o princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, pode ser considerada atípica pela aplicação do princípio da insignificância, em razão da ausência de lesão significativa ao bem jurídico tutelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância aplica-se quando a conduta apresenta mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressiva lesão ao bem jurídico. Critérios fixados pelo STJ.

4. A posse de apenas três munições desacompanhadas de arma de fogo, encontradas na residência do apelante, configura mínima ofensividade e reduzido grau de reprovabilidade, não se verificando risco efetivo à segurança pública.

5. A posse de pequena quantidade de munição, sem arma de fogo para deflagrá-la, não afeta o bem jurídico tutelado pela norma penal, caracterizando atipicidade material. Precedentes do STJ.

6. Não há nos autos indícios de reincidência ou maus antecedentes que impeçam a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, sem indícios de reincidência ou contexto de flagrante de outro crime, configura conduta atípica pela aplicação do princípio da insignificância, em razão da ausência de lesão relevante ao bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.026.951, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe: 23.09.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.085.215, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe: 20.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 833.421, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 02.10.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.109.857, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe: 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0015362-98.2020.8.08.0048

APELANTE: GABRIEL BATISTA AMORIM

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DES
E
MBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
GABRIEL BATISTA AMORIM
em face da r. Sentença de fls. 124/125v do ID 10357647 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, tendo sido fixada a pena em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, às fls. 125/135 do ID 10357647, o apelante sustenta
(i)
a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância;
(ii)
a atipicidade da conduta por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido.

Contrarrazões, ao ID 10357650, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10630774, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (fls. 02/03 do ID 10357647) o que se segue:

GABRIEL BATISTA AMORIM portador do RG 3.294.744-ES brasileiro, filho de Juvercina Pereira Batista Amorim e Gabriel Cunha Amorim, natural da Serra/ES, nascido em 10/10/1994, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora da Conceição, n'081, bairro das Laranjeiras, Município da Serra/ES, pelos fatos abaixo descritos:

No dia 29 de Setembro de 2020, o Denunciado estava de posse em sua residência, 01 (uma) munição intacta do tipo OGIVAL, marca CBC, calibre .32 S&W, 01 (uma) munição deflagrada do tipo "OUTROS", marca CBC, calibre .32 S&W e 01 (uma) munição intacta do tipo OGIVAL, marca CBC, calibre "OUTROS" (aparentemente calibre .22), conforme o auto de apreensão de fls.12, tudo em desacordo com a legislação penal.

De acordo com os autos do IP e BU 43291357, no dia acima mencionado, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão de n° 014641-24.2020.8.08.0024, policiais prosseguiram até a residência do soldado Gabriel Batista Amorim da Polícia Militar.

Chegando ao local, os policiais insistiram muito ao chamar a pessoa de Gabriel, sendo feita a tentativa de desobstrução do portão de acesso, e somente posteriormente foi logrado êxito na comunicação com Gabriel, que franqueou a entrada dos militares ao local.

Sendo assim, foram realizadas buscas no local, sendo encontradas 03 (três) munições distintas, não sabendo Gabriel informar a procedência do material, configurando então o ilícito visto a falta de autorização legal para posse de tais materiais.

Diante do flagrante, foi o material apreendido e conduzido para as medidas cabíveis serem tomadas, conforme Auto de Apreensão de fls.12, sendo ainda dada voz de prisão a Gabriel, sendo então conduzido a Delegacia para prestar maiores esclarecimentos.

Foi constatado que o Denunciado possui registros criminais em seu desfavor, conforme pesquisa realizada.

A autoria e materialidade dos delitos restam comprovadas diante das provas carreadas nos autos e diante da apreensão das munições.

Assim agindo, o Denunciado GABRIEL BATISTA AMORIM infringiu as sanções do artigo 12 da Lei 10.826/03 [...]

A defesa inicialmente pleiteia a absolvição por conta do princípio da insignificância, uma vez que foram encontradas apenas 03 (três) munições, desacompanhadas de arma.

Esclareço que para que seja aplicado o referido princípio, são necessárias a conjugação de alguns requisitos, fixados no HC 8.412/SP do STJ, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente, (II) ausência de periculosidade social da ação, (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Tais requisitos são observáveis, uma vez que da quantidade de 03 (três) munições extrai-se a mínima ofensividade da conduta; a circunstância de não ter sido encontrado armamento junto aos artefatos evidencia a ausência de periculosidade; e o fato de as munições isoladas terem sido encontradas na gaveta do quarto do apelante parece guardar verossimilhança com a versão dos fatos de que nem mesmo se lembrava da existência de tais munições, o que demonstra a inexpressividade da lesão jurídica e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

No mesmo sentido posiciona-se a douta Procuradoria de Justiça:
“Nos termos da imputação, o que se tem é a posse irregular de duas munições de baixo calibre, bem assim uma cápsula deflagrada, e embora se possa vislumbrar uma reprovabilidade diferenciada, dado que o réu é, em verdade, um membro da Polícia Militar Estadual, penso que sua versão para os fatos, no sentido de que sequer se lembrava mais de tais artefatos, demonstra que nem vagamente tinha a intenção de praticar uma conduta antijurídica”.

No contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça concretiza a análise de tais requisitos em algumas condições de circunstâncias da apreensão para que seja reconhecida a atipicidade da conduta de posse de munições: a) ser apreendida pequena quantidade de munição (STJ, AgRg no AREsp nº 2.026.951/MS 2021/0385807-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma J. 17.09.2024); b) estar desacompanhada de arma de fogo (STJ, AgRg no REsp nº 2.085.215/SP 2023/0242828-1, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 14.05.2024); c) a apreensão não pode se dar no contexto fático do flagrante de outro crime, como por exemplo, o tráfico de drogas (STJ, AgRg no HC nº 833.421/MG 2023/0216395-1, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe: 02.10.2024); d) o réu não pode ser reincidente ou possuir maus antecedentes (STJ, AgRg no REsp nº 2.109.857/MG 2023/0413300-3, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 07.03.2024).

No caso em análise, tais condições parecem ser verificáveis, uma vez que foram encontrados duas munições de baixo calibre, bem assim uma cápsula deflagrada; conforme extrai-se da denúncia, não foi encontrada arma de fogo e a apreensão não se deu no contexto do flagrante de outro crime, por fim, conforme afere-se da sentença, bem como não se verifica reincidência ou maus antecedentes que obstem a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido, precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 (POSSE DE CINCO MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO). ATIPICIDADE MATERIAL. MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, embora o crime de posse de armamentos e munições se trate de delito de mera conduta e de perigo abstrato, nos casos de apreensão de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la, é devido o reconhecimento da atipicidade material da conduta, tendo em vista a ausência de lesão ou probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Na situação dos autos, foram apreendidas cerca de 5 (cinco) cartuchos calibre. 38, desacompanhadas de qualquer arma de fogo, quantidade que autoriza o reconhecimento da atipicidade. 2. A apreensão, na mesma ocasião, de ínfima quantidade de maconha (0,34g), que levou à condenação pelo delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a qual foi extinta pela prescrição da pretensão punitiva, além de quantidade não significativa de dinheiro em espécie (R$ 79,00 - setenta e nove reais), não configura contexto fático apto a afastar a incidência do princípio da insignificância, mormente quando o Agravado é primário e possui bons antecedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp nº 2.026.674/MG 2022/0291326-8,Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 05.10.2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º DO CP E 386, III, DO CPP. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME. POUCA MUNIÇÃO APREENDIDA (QUATRO CARTUCHOS CALIBRE. 32). AUSÊNCIA DE ARTEFATO BÉLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. NO PONTO, PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO DA APELAÇÃO CRIMINAL. (...) 2. Em que pese a apreensão dos 4 cartuchos calibre. 32 (fl. 3) em contexto de receptação, bem como o referido histórico criminal do agravado, tenho que a ínfima quantidade de munição, aliada à ausência de artefato apto ao disparo, implica no reconhecimento, no caso concreto, da incapacidade de se gerar de perigo à incolumidade pública, o que impõe a manutenção da decisão agravada. 3. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior orientaram-se no sentido da atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do referido bem jurídico, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. 4. No caso, o réu foi preso em flagrante em posse de duas munições calibre 38, desacompanhada de dispositivo que possibilitasse o disparo do projétil. Por conseguinte, deve ser reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, sendo, pois, de rigor o afastamento da tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica (HC n. 438.148/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/05/2018). 5. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de desconsiderar a potencialidade lesiva na hipótese em que pouca munição é apreendida desacompanhada de arma de fogo (RHC n. 143.449/MS, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017). 6. Agravo regimental improvido.” Grifei.

(STJ; AgRg no REsp nº 2.056.409/MG 2023/0068819-8, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 07.03.2024)

Considerando a verificação da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, prejudicado resta o enfrentamento das demais teses aventadas pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
e reformar a condenação do réu, e,
ABSOLVÊ-LO
quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em decorrência da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, nos moldes do artigo 386, III do Código de Processo Penal .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.